Tribunal: CARF
Processo: 13857.720224/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13857.720224/2014-16
ACÓRDÃO
2201-012.048 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. OMISSÃO.
Tributam-se como rendimentos omitidos os honorários recebidos de
pessoas físicas no exercício da profissão de advogado, não oferecidos à
tributação no ajuste anual (Lei no 7.713/88, art. 3o, § 4o).
GLOSA DO IRRF DECLARADO
Cabível a glosa do IRRF declarado quando não realizada a prova da
retenção e do recolhimento deste imposto.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e
decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de
modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso
voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.048 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720224/2014-16
2

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Sheila Aires Cartaxo Gomes (substituto[a]
integral), Thiago Álvares Feital, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Weber Allak da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sheila Aires Cartaxo
Gomes.

RELATÓRIO
Do Lançamento Tributário
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em face do contribuinte, em
decorrência da revisão da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao ano-
calendário de 2012, exercício de 2013, além da multa de ofício no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento), e demais acréscimos legais.
Conforme se extrai dos autos (fls. 8 a 15), foram constatadas a (i) omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, provenientes do
recebimento de honorários advocatícios de sucumbências oriundos de ações judiciais em que o
contribuinte atuou como advogado; (ii) omissão de rendimentos recebidos de pessoa física –
alugueis e outros; (iii) informação inexata de número de meses referentes a rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente; e (iv) compensação indevida do Imposto de Renda
Retido na Fonte –IRRF sobre rendimentos declarados como recebidos acumuladamente.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento tributário na data de 30/04/2014, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento acostado à fl. 56, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 2 a
5), na data de 26/05/2014 (fl. 2), na qual alegou, em breve síntese:
(i) Omissão de Rendimentos do Trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício: Afirmou que tais valores são oriundos dos honorários advocatícios de sucumbência
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.048 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720224/2014-16
3
recebidos através de precatórios previdenciários, e foram declarados em campo próprio, como
acumulativos, conforme autorizado pela legislação, não se caracterizando omissão.
(ii) Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoas Físicas – aluguéis e outros:
Aduz que os valores lançados não constituem omissão de rendimentos, uma vez que devidamente
informados em sua declaração de ajuste anual.
(iii) Rendimentos recebidos acumuladamente: Tece argumentos de que não incide
imposto de renda sobre juros de mora incidentes sobre os valores recebidos cumulativamente, e
os discriminativos dos créditos deveriam ser efetuados mês a mês, desde o momento de sua
constituição;
(iv) Relação de Fontes Pagadoras com informação inexata de número de meses:
Aduz que a fiscalização não efetuou nenhuma comprovação para glosar os meses, de modo que
torna-se impossível a manifestação do contribuinte sobre tais valores lançados. Afirmou, ainda,
que os valores foram recebidos como honorários advocatícios e que exerceu seu direito, conforme
decisões dos tribunais superiores;
(v) Compensação indevida de imposto de Renda Retido na Fonte sem
rendimentos recebidos acumuladamente – tributação exclusiva: Afirma que a fiscalização glosou
o IRRF referente aos recebimentos efetuados através do Banco do Brasil e Caixa Econômica
Federal, sem deduzir a retenção verificada;
(vi) A apuração de imposto de renda no valor de R$ 78.620,21 não tem
procedência, porquanto se baseou nos lançamentos recebidos acumuladamente por
entendimento errôneo, e visto que não houve omissão, é incabível o lançamento com multa e
juros de mora. Cita o art. 404 do Código Civil.
Da Decisão em Primeira Instância
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo –
DRJ/SPO, em sessão realizada na data de 23/01/2017, por meio do Acórdão no 16-75.466 (fls. 357
a 365), julgou improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa a seguir transcrita (fl.
357):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. OMISSÃO.
Tributam-se como rendimentos omitidos os honorários recebidos de pessoas
físicas no exercício da profissão de advogado, não oferecidos à tributação no
ajuste anual (Lei no 7.713/88, art. 3o, § 4o).
GLOSA DO IRRF DECLARADO
Cabível a glosa do IRRF declarado quando não realizada a prova da retenção e do
recolhimento deste imposto.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.048 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720224/2014-16
4
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal, de forma
que, apurada a infração, é devido o lançamento da multa de ofício.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade
das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão proferido pela DRJ na data de 30/01/2017, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 368, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 373 a 379), na data de 22/02/2017 (fl. 373), no qual alega, em apartada síntese, os
argumentos que sintetizo nos tópicos abaixo:
(i) Omissão de Rendimentos:
Afirma que não auferiu valores diferentes dos que foram declarados e constam em
sua Declaração de Ajuste Anual.
Aduz que a fiscalização, ao apurar a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física no montante de R$ 145.592,21 não discriminou item a item, como determina a decisão do
STJ, a origem desses valores, e sua incoerência está patente, gerando cálculo ilusórios e de fácil
contestação.
(ii) Informação inexata de números de meses referente a rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente:
Afirma que a quantidade de meses lançadas corresponde ao tempo de duração do
processo, contando-se da data da distribuição até o efetivo cumprimento da obrigação, que se
deu com o pagamento. Ressalta que, de igual forma, a fiscalização não procedeu com a listagem
apurada para sua identificação quanto a discrepância alegada, de modo que tornou-se impossível
dirimir a situação.
(iii) Compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonta – IRRF sobre
rendimentos recebidos acumuladamente:
A fiscalização efetuou a glosa dos valores declarados a título de IRRF no montante
de R$ 4.702,69, uma vez que o contribuinte não comprovou a retenção e o respectivo
recolhimento do tributo.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.048 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720224/2014-16
5
Por sua vez, o recorrente afirma que, pela documentação apresentada, restou
comprovado que quando efetuou o saque dos precatórios e RPV’s houve a dedução do IR na boca
do caixa, no percentual de 3%.
(iv) Da multa de ofício e juros de mora
Afirma que as alegações lançadas pela fiscalização não correspondem à realidade
dos fatos.
(v) Das decisões judiciais e jurisprudenciais
Ao final, cita decisões judiciais e administrativas semelhantes a matéria em
comento, e pede a sua aplicação, especialmente no que tange aos juros de mora incidentes sobre
os valores recebidos acumuladamente, e afirma que sobre tais verbas não há incidência do
Imposto de Renda.
Dos pedidos:
Por fim, requereu que a fiscalização elabore “planilha de cálculos com lançamentos
individualizados, decompondo-se todos os recebimentos, para aplicação mês a mês, verificando se
o contribuinte se enquadrava na tabela, juntamente com sua prescrição, excluindo-se os juros de
mora lançados, efetuando o reembolso do imposto retido no valor de R$ 4.702,69 (quatro mil
setecentos e dois reais e sessenta e nove centavos), julgando definitivamente procedente as
impugnações lançadas”.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Omissão de Rendimentos
Afirma que não auferiu valores diferentes dos que foram declarados e constam em
sua Declaração de Ajuste Anual.
Aduz que a fiscalização, ao apurar a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no montante de R$ 145.592,21 não discriminou item a item, como determina a decisão do
STJ, a origem desses valores, e sua incoerência está patente, gerando cálculo ilusórios e de fácil
contestação.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.048 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720224/2014-16
6
Conforme se constata dos autos, o recorrente recebeu tais rendimentos em virtude
de sua atuação como advogado. Tais rendimentos estão sujeitos á tributação na fonte, e devem
ser levados à declaração de ajuste anual.
Neste sentido, a Solução de Consulta COSIT no 155, de 24.06.2014:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AÇÃO RELATIVA A RENDIMENTOS DE PERÍODOS ANTERIORES.
O rendimento auferido a título de honorários advocatícios pela atuação em ação
cuja sentença originou o recebimento acumulado, pelo cliente, de benefícios
previdenciários de exercícios anteriores é tributável na fonte, no mês do
recebimento, com a aplicação da tabela progressiva do mesmo mês, e na
declaração de ajuste. (Publicado no DOU de 21.07.2014, seção 1, pág. 30)
Assim como o fez em sua impugnação, em sede de Recurso Voluntário, o
recorrente, de modo absolutamente genérico, não contesta o lançamento tributário, mas apenas
e tão somente aduz que a fiscalização não discriminou item a item, o que gerou a apuração
incorreta do imposto – não apresentado, todavia, os valores que entende devido, razão pela qual
não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Nesse sentido, não prosperam as alegações tecidas pelo recorrente, de modo que
deve ser mantido o lançamento tributário, no que diz respeito à omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Informação inexata de números de meses referente a rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente
Com relação à infração sob apreço, consta na complementação da descrição dos
fatos da Notificação de Lançamento (fl. 13), o que segue:
Erro no preenchimento da declaração. Contribuinte recebeu rendimentos de
honorários advocatícios, (recebidos de diversas P. Físicas e rend informados nas
DIRF’s do B Brasil e Cx. Econ. Federal) e informou como rend recebidos
acumuladamente. Tais rendimentos referem-se a honorários advocatícios
recebidos em ações que o contribuinte atuou como advogado.
O recorrente afirma que a quantidade de meses lançadas corresponde ao tempo de
duração do processo, contando-se da data da distribuição até o efetivo cumprimento da
obrigação, que se deu com o pagamento. Aduziu, ainda, que a fiscalização não procedeu com a
listagem apurada para sua identificação quanto a discrepância alegada, de modo que tornou-se
impossível dirimir a situação.
Entretanto, as razões aduzidas pelo recorrente não comportam acolhimento.
Isso porque, a fiscalização procedeu com a revisão dos valores declarados na Ficha
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA, e estando correto o procedimento de
fiscalização, deve permanecer inalterada esta parte do lançamento.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.048 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720224/2014-16
7
Outrossim, o recorrente não fez provas das suas alegações, de modo que não se
desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, CPC), de modo que se impõe a manutenção do
lançamento tributário.
Compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonta – IRRF sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
A fiscalização efetuou a glosa dos valores declarados a título de IRRF no montante
de R$ 4.702,69, uma vez que o contribuinte não comprovou a retenção e o respectivo
recolhimento do tributo.
Por sua vez, o recorrente afirma que, pela documentação apresentada, restou
comprovado que quando efetuou o saque dos precatórios e RPV’s houve a dedução do IR na boca
do caixa, no percentual de 3%.
A este respeito, reproduzo a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto (fl. 363):
A alegação do impugnante que a RFB glosou o IRRF referente aos recebimentos
efetuados através do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, sem deduzir a
retenção verificada, não procede. Senão vejamos.
Consta na complementação da descrição dos fatos da Notificação de Lançamento
(fls. 15), o que segue:
Erro de preenchimento da declaração. Contribuinte recebeu rendimentos de
honorários advocatícios, (recebidos de diversas P. Físicas e rend. informados
nas DIRF’s do B Brasil e CX Econ. Federal) e informou como rend. recebidos
acumuladamente. Tais rendimentos referem-se a honorários advocatícios
recebidos em ações que o contribuinte atuou como advogado.
Como já dito anteriormente, foi constatada omissão de rendimentos no valor de
R$ 145.592,61, e na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF, no valor
de R$ 4.367,75, que representa o somatório de valores identificados nas DIRF’s.
A glosa diz respeito a valores declarados a título de IRRF, no montante de R$
4.702,69, cuja retenção e recolhimento não foi provada pelo impugnante.
Desta forma, mantém-se a glosa, permanecendo inalterada esta parte do
lançamento.
Da multa de ofício e juros de mora
O recorrente, em seu recurso voluntário, limita-se a afirmação de que “as alegações
lançadas pela fiscalização não correspondem à realidade dos fatos”.
O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.048 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720224/2014-16
8
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento
legal para o lançamento da multa de ofício de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430 de 1996, não havendo previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Assim, deve ser mantida a multa de ofício aplicada.
Das decisões judiciais e jurisprudenciais
O Recorrente cita ao longo de toda a sua peça recursal diversas decisões
administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela
Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a
esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100
do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
São inaplicáveis, portanto, as decisões administrativas e judiciais trazidas pela
recorrente à presente lide.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 412
DF CARF MF
Original